Tribunal: TJSP
Processo: 2204450-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Mandato – Primeira fase da ação de exigir contas apenas verifica a obrigação de prestar ou não as contas – Parceria – Transferência de carteira de clientes do falecido marido ao agravante – Ausente pretensão de percepção de remuneração sem que haja habilitação para tanto – Estabelecidos percentuais em benefício da agravada em razão dos serviços efetivamente prestados

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Mandato – Primeira fase da ação de exigir contas apenas verifica a obrigação de prestar ou não as contas – Parceria – Transferência de carteira de clientes do falecido marido ao agravante – Ausente pretensão de percepção de remuneração sem que haja habilitação para tanto – Estabelecidos percentuais em benefício da agravada em razão dos serviços efetivamente prestados pelo falecido marido – Arguição de nulidade da parceria descabida – Aplicação da boa-fé objetiva – Vedação ao comportamento contraditório – Administração de interesses, nos termos do artigo 653 do Código Civil – Obrigação de prestar contas sobre a gestão dos valores – Inteligência do artigo 668 do Código Civil.

Agravo não provido.